Tribunal: TCU
Processo: 007.064/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Prefeitura Municipal de Curaçá - BA, POR MEIO DO ACÓRDÃO 1229/2024-Primeira Câmara, NO ÂMBITO DO PROCESSO 002.080/2023-0

Inteiro teor:
Acórdão 662/2026-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de monitoramento dos subitens 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão 1229/2024-TCU-Primeira Câmara , proferido no âmbito do TC Processo 002.080/2023-0 , que apreciou representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 1/2023, realizado pelo Município de Curaçá/BA, destinado à aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades do Fundo Municipal de Saúde; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU em: considerar atendidas as medidas solicitadas no subitem 9.2.1 do Acórdão 1229/2024-TCU-Primeira Câmara ; dar ciência desta deliberação ao Município de Curaçá/BA; e apensar os presentes autos ao processo originador (TC Processo 002.080/2023-0 ), nos termos do art. 36 da Resolução - TCU 259/2014, alterada pela Resolução - TCU 321/2020. 1. Processo TC- Processo 007.064/2024-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Município de Curaçá - BA. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.